Tribunal: TJDFT
Processo: 0714275-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0714275-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEONICE SANTOS DA COSTA, REGINALDO DE OLIVEIRA SOUZA AGRAVADO: SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL REAL GARDEN S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CLEONICE SANTOS DA COSTA e REGINALDO DE OLIVEIRA SOUZA contra a seguinte decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, pela qual julgado prejudicado o pedido de cumprimento de sentença: “Instados nos termos do despacho de ID 152001640, esclareceram os autores "que desejam efetuar a habilitação retardatária do crédito junto ao MM. Juízo Falimentar". Assim, determino à secretaria que promova a expedição de certidão de crédito para a habilitação retardatária no Juízo Recuperacional, observada a planilha de ID 149079836. Nesse contexto, reputo prejudicado o pedido de cumprimento de sentença formulado no ID 149079828 e, consequentemente, o pedido voltado à concessão da gratuidade de justiça. Após expedida a certidão de crédito, arquivem-se os autos, observadas as cautelas de estilo. I.” – ID 45801345, p. 66. Nas razões recursais, defendem necessidade de recebimento do pedido de cumprimento de sentença: “13. A r. decisão agravada reputou prejudicado o pedido de cumprimento de sentença, embora tenha determinado a expedição de certidão de crédito em favor dos agravantes, com a finalidade de habilitação junto ao MM. Juízo falimentar. 14. Reputar prejudicado significa tornar improfícuo ou inútil, ou seja, é semelhante ao ato de rejeitar o pedido de cumprimento de sentença e, por óbvio, não dar início à fase de cumprimento de sentença. 15. Todavia, inobstante não ter acolhido o pedido de cumprimento, entende a r. decisão atacada que é possível expedir uma certidão de crédito mesmo sem ter deflagrado a fase de cumprimento de sentença 16. Com a devida vênia, trata-se de erro grave que macula a própria exigibilidade do crédito dos agravantes. 17. Conforme estabelecido pela lei processual, a sentença transitada em julgado é um título executivo judicial, todavia, a exigibilidade deste título somente se materializa por meio do pedido de cumprimento de sentença e da consequente deflagração da fase de cumprimento. 18. Tal alegação é facilmente comprovada pelo simples fato de que, após a certificação do transito em julgado, o processo é automaticamente arquivado, lá permanecendo até que o credor se digne de apresentar seu pedido de cumprimento. 19. Ora, se não há pedido de cumprimento, não há falar em exigibilidade da obrigação da parte vencida, data venia. 20. A exigibilidade da obrigação não é elemento intrínseco do título executivo judicial, razão pela qual, tal título não é auto-executável e necessita ser efetivamente levado a cumprimento pelo credor. 21. Na verdade, o cumprimento de sentença caracteriza-se como atividade complementar que é consequência da atividade principal já operacionalizada pela jurisdição, sendo este o agente de efetivação dos efeitos jurídicos práticos decorrentes da condenação. 22. Veja-se que, a r. decisão agravada fulminou a exigibilidade do crédito perseguido, ao reputar prejudicado o pedido de cumprimento e manter o processo ainda na fase de conhecimento.” – ID Sustenta ter a decisão agravada ocasionado insegurança jurídica: “23. Não menos importante, caso a r. decisão agravada seja mantida com está, é o fato de que a habilitação de crédito pode ser contestada pela agravada, perante o MM. Juízo Falimentar. 24. Uma certidão de crédito emitida em um processo onde não foi deflagrada a fase de cumprimento de sentença, não traz qualquer segurança jurídica, sendo facilmente desconstituída em eventual impugnação, data vênia. 25. Não é razoável que os agravantes, depois de 10 (dez) anos litigando na fase de conhecimento, vejam o crédito que foi arduamente obtido por meio do título judicial, ser jogado em uma espécie de “limbo” no que diz respeito à exigibilidade.” – ID 45801338, pp. 4/5. Argumenta ainda: “26. Para que a certidão de crédito contenha os requisitos indispensáveis aos títulos judiciais, (liquidez, certeza e exigibilidade) é necessário que o pedido de cumprimento seja acolhido, antes da expedição. 27. In casu, a r. decisão agravada deveria ter recebido o pedido de cumprimento apresentado pelos agravantes, para somente após, determinar a expedição da certidão de crédito, data venia. 28. Vejam V. Exas., que a classe processual do feito originário (0034854- 94.2013.8.07.0001) ainda consta como “PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL”. 29. O procedimento em questão, encontra-se, ainda, na fase de conhecimento. 30. A bem da verdade, os agravantes entendem ser impossível a expedição de uma certidão de crédito em um processo na fase de conhecimento, dada a ausência de exigibilidade, conforme já abordado. 31. Desta forma, em tudo e por tudo, deve ser reformada a r. decisão agravada para acolher o pedido de cumprimento de sentença, previamente à determinação de que seja expedida a certidão de crédito.” (grifos nossos) – ID 45801338, p. 5. Requerem ao final: “34. Diante de tudo o que foi exposto neste Agravo de Instrumento, é o pedido: A) Seja dado provimento ao presente recurso, reformando-se a r. decisão agravada para, primeiramente, receber o pedido de cumprimento de sentença apresentado pelos agravantes e, somente após, determinar a expedição da certidão de crédito, nos termos da fundamentação supra. Do pedido alternativo B) Caso V. Exas. entendam pela impossibilidade de reforma, seja cassada a r. decisão agravada para que outra seja proferida.” (grifos nossos) – ID 45801338, p. 6. Sem pedido de efeito suspensivo, recebido o recurso somente no efeito devolutivo (ID 46106995). Preparo recolhido (IDs 45801341 e 45801343). Nas contrarrazões, SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL REAL GARDEN S.A. requer o desprovimento do recurso (ID 47003701). É o relatório. Embora tenha recebido o recurso (ID 46106995), analisando melhor a questão, verifico cuidar-se de hipótese de não conhecimento: nos termos do art. 932, III, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Na origem, trata-se de ação de indenização promovida pelos agravantes em desfavor da agravada em 16/9/2013 (ID 35705314 dos autos de origem, processo n. 0034854-94.2013.8.07.0001). Em 9/2/2023, CLEONICE SANTOS DA COSTA e REGINALDO DE OLIVEIRA SOUZA requereram o cumprimento de sentença, o que foi julgado prejudicado pela decisão agravada, que determinou expedição de certidão de crédito para a habilitação retardatária no Juízo da Recuperação Judicial e determinou o arquivamento dos autos (ID 154064506). A decisão agravada tem natureza terminativa e ostenta natureza de sentença, porquanto determina o arquivamento dos autos do cumprimento de sentença, extinguindo a etapa executiva da demanda. Desse modo, o recurso adequado para a impugnação do ato judicial em questão é a apelação (artigo 1.009 do Código de Processo Civil de 2015). A utilização do agravo de instrumento em casos tais é tecnicamente grosseira, pois a natureza de sentença do ato recorrido é facilmente perceptível e objetivamente constatável mediante análise do resultado principal que acarreta ao processo: a extinção do cumprimento de sentença. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a apelação é o recurso apropriado para a impugnação de decisão que extingue a fase executiva mediante ordem de arquivamento dos autos: “CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE DETERMINOU O ARQUIVAMENTO DA EXECUÇÃO CONDICIONADO À PRECLUSÃO RECURSAL. CABIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso cabível contra decisão que extingue o processo de execução e determina o arquivamento dos autos é a apelação. Precedentes. 2. A decisão do Juízo de primeiro grau constituiu pronunciamento judicial que pôs fim à fase executiva do processo, tanto é que determinou o arquivamento do feito, condicionado apenas à preclusão recursal. 3. Não se pode afastar o cabimento do recurso de apelação apenas pelo fato de a decisão ter mencionado a necessidade de aguardar a preclusão. Tal providência ? aguardar a preclusão antes do arquivamento ? deve sempre ser adotada quando houver a presença de interesse recursal, a fim de assegurar o direito ao contraditório e à ampla defesa, bem como evitar arquivamento precipitado dos autos. 4. Assim, como a decisão determinou o arquivamento do processo, independentemente de qualquer outra providência, deve-se reconhecer o cabimento do recurso de apelação, nos moldes da jurisprudência desta Corte. 5. Recurso especial provido para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que seja processado e julgado o recurso de apelação.” (STJ - REsp: 1740778 RS 2018/0009063-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 23/09/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/10/2021) No mesmo sentido: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO. DECISÃO QUE DETERMINA O ARQUIVAMENTO. NATUREZA DE SENTENÇA TERMINATIVA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. EMENDA. INOCORRÊNCIA DO LAPSO TEMPORAL QUINZE DIAS. CONDUTA DILIGENTE DA AUTORA. EXTINÇÃO PREMATURA DA AÇÃO. PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO. HIPOSSUFICIÊNCIA APRESENTADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. Embora a Magistrada a quo tenha determinado o arquivamento dos autos, ao pedido de cumprimento de sentença, via decisão interlocutória e não sentença propriamente dita, trata-se de decisão de natureza terminativa, a qual deve ser recorrida via apelação. 2. Para o processamento da petição inicial, a lei processual exige a observância de seus requisitos, permitindo que eventual deficiência constatada seja sanada em quinze dias, sob pena de seu indeferimento (Art. 321 do CPC) 3. A extinção prematura do processo foi equivocada, porquanto não foi conferido o prazo assinalado no art. 321 do CPC, de quinze dias para a diligência da Apelante para, após isso, em caso de inércia, indeferir o pedido. 4. O CPC/2015 consagrou o princípio da primazia da decisão de mérito no art. 317, quando é dever de cooperação dos agentes processuais a persecução da possibilidade de se proferir decisão de mérito, sendo nula a sentença terminativa proferida em hipótese na qual era possível conceder à parte oportunidade para corrigir o vício. 5. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada. Concedida a gratuidade de justiça. Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do Art. 85, § 11 do CPC considerando que não houve arbitramento na sentença.” (Acórdão 1176786, 07044192320188070001, Relator: Roberto Freitas Filho, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2019, publicado no DJE: 13/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento (art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT). Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intimem-se. Brasília, 26 de maio de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora